Tribunal: TJSP
Processo: 1009301-32.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes.
1. Inexistência de contratação. O banco réu não apresentou documentação que comprove a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável que gerou descontos no benefício previdenciário da autora. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelos das partes.
1. Inexistência de contratação. O banco réu não apresentou documentação que comprove a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável que gerou descontos no benefício previdenciário da autora. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno bem demonstrado. Art. 14, §1o do CDC e Súmula 479 do STJ.
2. Indébito. Restituição de forma simples. Ausência de demonstração de má-fé pelo banco. Modulação de eficácia adotada no julgamento do EAREsp 676.608 somente para contratações a partir de 31/03/2021.
3. Dano moral. Descontos em benefício previdenciário, por dívida não contratada pela aposentada. Verba de caráter alimentar. Valor fixado em R$ 5.000,00, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos precedentes desta Câmara.
4. Juros moratórios. Incidência desde o primeiro desconto indevido, por se tratar de ilícito extracontratual, nos termos da Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte ré parcialmente provido. Recurso da parte autora provido.